Tribunal: TJMT
Processo: 1018334-44.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIANE XAVIER MORENO - CPF: 024.710.551-17 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1018334-44.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante:

FLAVIANE XAVIER MORENO

Embargada:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385 STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Na espécie, a despeito da decisão proferida no acórdão acostado no id nº 133697687 foi julgado com base em premissa fática equivocada, uma vez que não restou demonstra a origem do débito negativado nos autos, ademais, sendo o primeiro registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cabível a indenização por danos morais.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. FATURAS COM DIVERSOS PAGAMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO DA AUTORA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de ação na qual a Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a instituição financeira, no valor de R$ 229,21 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) com data de inclusão em 01/01/2018.

2.Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo ao débito que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.Com efeito, se a requerida comprova vários pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva, entretanto, somente o consumidor recorreu da decisão de origem.

5.No mais, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

6.Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de 01/01/2018 existia inscrição preexistente efetuada pela empresa ITAUCARD MARISA no valor de R$ 531,70 (quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos) incluída em 19/12/2017, cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ, mormente porque não consta nos autos qualquer informação de que o débito é objeto de demanda judicial.

Portanto, não há que se falar em condenação por dano moral, ante existência de legítima anotação preexistente.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento

8.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.Por oportuno, condeno a Recorrente FLAVIANE XAVIER MORENO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado. Aduz que não foi comprovada a origem do débito negativado, ainda, afirma não ser o caso de aplicação da súmula 385 STJ.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como seja provido o recurso inominado para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação tão somente para declarar inexistente o débito negativado no valor de R$ 229,91 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos).

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso, o embargante sustenta com razão que houve contradição, uma vez que, verifica-se que o acórdão não julgou o caso de forma a analisar as provas constantes dos autos.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade,
tornando nulo o acórdão lançado no id nº 119213489
e substituindo-a pelo seguinte texto:

Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual não acolheu o pleito indenizatório por danos morais, uma vez que o juízo de origem aplicou a súmula 385 STJ no caso concreto.

Ocorre que a Recorrente comprovou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela empresa Telefônica Brasil S/A no valor de R$ 229,91 foi inserida em 21/08/2017, portanto, a mais antiga registrada em seu nome, uma vez que as demais inscrições foram datadas em 10/11/2017 (ITAUCARD); 11/06/2021 (ENERGISA S/A), portanto, na data em que os dados do consumidor foram inseridos no cadastro de mau pagadores não existia inscrição preexistente.

Diante desse contexto, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela reclamada em nome da Recorrente foi indevido, pois ausente à comprovação da relação jurídica subjacente, cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, hei por bem fixar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito a Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo inalterado os demais termos da sentença, conforme dispõe o artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022